Tribunal: TJBA
Processo: 0508397-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0508397-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GLAUCIO RAMOS LAGO Advogado(s): AMANDA JOSELI MOREIRA BARRETO, LORENA PEREIRA BARRETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERTIDA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NESSA FASE PROCESSUAL, SALVo QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva em toda a sua extensão intencional, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Não havendo controvérsia a respeito da materialidade do fato, inclusive porque confessada pelo acusado sua prática, basta à decisão de pronúncia, por regra, a constatação de que a ação representara potencialidade ou efetividade para ceifar a vida da vítima, como na hipótese de efetuar disparos de arma de fogo contra aquela, o que resultou em lesões letais. 3. A decisão de impronúncia lastreada na existência de animus defendendi somente se justifica quando patentes, de modo incontroverso, tais características na ação. Havendo dúvida sobre o contexto factual da ocorrência delitiva e acerca das reais intenções do agente, de cuja conduta resultou o óbito da vítima, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença. 4. Delineada a realidade fática de ter o agente efetuado disparos de arma de fogo na vítima, com quem tinha um desentendimento derivado da execução de serviços pagos, sob contexto em que momento em que efetuados os disparos, a vítima não estava armada e o acusado saiu e retornou atingindo a vítima por mais de uma vez, não há, à míngua de qualquer outro elemento, como se reconhecer evidenciada, de plano, a excludente de ilicitude da legítima defesa, somente com o que se poderia conduzir à absolvição sumária ou impronúncia. Precedentes. 5 . O reconhecimento da exclusão da qualificadora seria admissível caso comprovada de modo incontroverso, o que não ocorreu no caso sub examine, tornando as matérias reservadas Tribunal do Júri, na exata dicção do art. 483 do Código de Processo Penal. 6 . RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0508397-75.2020.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, GLÁUCIO RAMOS LAGO e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA